Tribunal: CARF
Processo: 19515.002457/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002457/2008-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.829 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
AVIGNON COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
LAPSO MANIFESTO. NULIDADE. NOVA DECISÃO.
Constatado que a mácula da Decisão embargada é de tal grandeza que não
permite sua mera correção, deve ser declarada sua nulidade e emitida nova
decisão.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não constitui bis in idem a concomitância de autuações por condutas diversas
amparadas por fundamentos legais distintos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SÚMULA CARF No 172.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.490, de 01 de dezembro de
2021, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, reconhecendo a nulidade da
Decisão embargada e, a partir de novo Relatório e Voto, não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, também por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002457/2008-42
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002457/2008-42

Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração propostos pela responsável pela Unidade da
Administração Tributária encarregada da Liquidação e Execução do Acórdão em face de
Acórdão no 2201-009.490, de 01 de dezembro de 2021, fl. 136 a 143, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, com fundamento nos arts. 65 e 66
do Anexo II do Regulamento Interno do CARF.
A embargante afirma informou que no relatório do Acórdão constou
equivocadamente menção ao crédito tributário objeto do julgamento como sendo o DEBCAD no
37.089.645-9, quando o DEBCAD correto é no 37.174.129-7, necessitando ser corrigido tal
vício.
Em sede despacho de admissibilidade dos Embargos, fl. 161 a 163, constatou-se:
De fato, da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
Na parte do Relatório do Acórdão foi inserido o que seria o Relatório da Decisão de 1a
Instância, todavia, confrontando o teor do excerto reproduzido às fls. 136/138 com os
termos da decisão da DRJ de fls. 82 a 85, verifica-se a disparidade entre eles.
Da mesma forma, as informações referentes à Ementa (do acórdão da DRJ), às datas e
às folhas – da intimação do resultado do julgamento e da apresentação do recurso – não
coincidem com as constantes dos autos.
Por fim, no voto também restaram apresentados os fundamentos da decisão de piso
como balizadoras da decisão ora embargada, todavia, os excertos colacionados no
acórdão embargado (fls. 139/143) não equivalem aos fundamentos adotados pela
decisão de piso (fls. 86 a 100).
Como salientado pela embargante, conclui-se que houve a transcrição equivocada de
todo
o
julgamento
referente
ao
Debcad
no
37.089.645-9
(processo
no
19515.002453/2008-64 julgado na mesma sessão de julgamento conforme Acórdão no
2201-009.491) no acórdão ora embargado.
Assim, resta configurada a inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo ser
proferido novo acórdão para sua correção, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do
RICARF.
Assim, os Embargos foram admitidos e, em momento posterior, distribuído a este
Relator para análise.
E o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Inicialmente, expresso minha concordância com os pressupostos de
admissibilidade contidos no despacho de fl. 161 a 163.
Analisando os autos, fica bastante evidente que, possivelmente em razão da
multiplicidade de processos do mesmo contribuinte julgados em conjunto, houve falha na
formalização do Acórdão, sendo certo que, além da composição da Turma e o resultado expresso
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002457/2008-42

em seu dispositivo analítico, que espelha a conclusão contida na Ata de julgamento, nada mais se
monstra compatível com o litígio controlado pelo presente processo.
Assim, a decisão embargada é nula, sendo necessária nova e integral análise da
celeuma fiscal, o que faço nos termos dos Relatório e Voto abaixo.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 16-
22.705, de 03 de setembro de 2009, exarado pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I/SP, fl. 80 a 100, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória - DEBCAD
37.174.129-7, por ter a interessada enviado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
O citado Auto de Infração consta de fl. 5 e o Relatório Fiscal está inserido nos
autos às fl. 29 a 35, tendo sido lançado crédito tributário no valor total de R$ 23.842,91.
Ciente do lançamento, inconformado, o contribuinte autuado apresentou a
impugnação de fls. 56 e 64 a 67, em que enumerou os argumentos que entendeu justificar o
reconhecimento da improcedência da autuação, sendo evidente que esta foi digitalizada fora da
sequência normal. O entendimento correto da impugnação do contribuinte deve seguir a seguinte
sequência de folhas: 56, 67, 66, 65 e 64.
A defesa alegou Nulidade da Imposição da Sanção, já que teria sido autuada em
no processo que controla o AI Debcad no 35.468.828-6 sob idêntica fundamentação. Ademais,
alegou que a autuação não pode prosperar em razão do extravio de documentos decorrente de
inundação por chuvas ocorridas em sua localidade.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas nos excertos abaixo transcritos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências e ou perícia, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIV1DADE BENIGNA.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002457/2008-42

A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O cálculo para aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte deverá ser
efetuado no momento do pagamento, parcelamento ou execução do crédito,
comparando-se a legislação vigente à época da infração com os termos da Lei n.°
11.941/2009.
Impugnação improcedente
Crédito tributário mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 13 de janeiro de 2010, conforme AR de fl. 103,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou, tempestivamente, o Recurso de fl. 104 a
122, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
DA NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO
O recorrente afirma que, conforme se depreende do Relatório Fiscal, em seu item
1, teria sido autuado sob fundamentação e enquadramento legal idênticos, em 28/02/2005, nos
AI Debcad no 35.468.828-6.
Sustenta que a manutenção do presente configura “bis in idem”.
Sendo este o cerne da argumentação recursal, mostra-se salutar rememorarmos a
descrição exata da infração contida no Relatório Fiscal, fl. 29:
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Apresentar a empresa a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no artigo
32, inciso IV, parágrafo 50 da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 225, inciso IV e
com o art. 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99.
Por outro lado, ainda que a defesa não tenha se dado ao trabalho de demonstrar a
descrição da infração objeto do AI Debcad no 35.468.828-6, pesquisas efetuadas no sistema e-
processo evidenciam que tal penalidade foi assim descrita ( processo no 36266.001761/2005-28,
fl. 09):
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002457/2008-42

Portanto, tratam-se de penalidades distintas, uma por apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias e outra por
deixar de exibir qualquer documento ou livro, naturalmente com distintas fundamentações legais.
Assim, improcedente a alegação recursal.
DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA
No presente tema a defesa afirma que não pode ser penalizada com a aplicação da
multa em comento o contribuinte que, mostrando boa-fé, informa espontaneamente ao Fisco a
existência de débito.
A partir de tal afirmação, a defesa passa a apresentar considerações teóricas sobre
o instituto de Denúncia Espontânea.
Sintetizadas as razões da defesa no presente tema, é inconteste que estas
constituem-se em inovações ao litígio fiscal instaurado com a impugnação ao lançamento, pois
são argumentos novos que não constaram da impugnação.
Assim, tratando-se de argumento novo que não tangencia matéria de ordem
pública, é importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002457/2008-42

Neste sentido, nesta parte, os argumentos da defesa devem ser considerados
matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência deste
Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
DOS JUROS DE MORA e TAXA SELIC
No presente tema, a defesa se insurge contra a utilização da taxa Selic como
índice de atualização do débito. Ocorre que tal como ocorrido no tópico anterior, esta matéria,
não foi contemplada pela impugnação.
Assim, embora haja Súmula CARF de aplicação obrigatória por esta Corte que
contraria a tese da defesa, pelas mesmas razões e fundamentos elencados no item precedente, os
argumentos da defesa quanto à aplicação da Selic devem ser considerados matérias não
impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência deste Conselho para avaliar
questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
por conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.490, de 01 de
dezembro de 2021, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, reconhecendo a
nulidade da Decisão embargada e, a partir de novo Relatório e Voto, não conhecer em parte do
recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 170
DF CARF MF
Original